Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-40.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011294-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELENA MARIA DE ALMEIDA ELITT - CPF: 556.511.009-20 (APELADO), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0733-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que condenou a autarquia a conceder aposentadoria por invalidez a segurada, fixando a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo e determinando o pagamento de parcelas retroativas e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo ou na data da citação judicial, quando a incapacidade foi comprovada apenas na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 576, estabelece que, na ausência de requerimento administrativo válido após o início da incapacidade, a DIB deve ser fixada a partir da citação. Todavia, no caso concreto, a segurada apresentou evidências de incapacidade anteriores ao requerimento administrativo, justificando a manutenção da DIB conforme fixada em sentença.

4. Aplicou-se o princípio
in dubio pro misero
, assegurando a data mais favorável ao segurado em situações de dúvida quanto ao momento exato do início da incapacidade.

5. O recurso do INSS foi desprovido, uma vez que não restou demonstrada razão para alterar a data de início do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação da data de início do benefício (DIB) em casos de concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar o requerimento administrativo, salvo ausência de comprovação de incapacidade na DER, aplicando-se o princípio
in dubio pro misero
em favor do segurado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 576/STJ; STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1795790/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1011294-40.2023.8.11.0003, movida por
HELENA MARIA DE ALMEIDA ELITT
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a data do requerimento administrativo, determinando ainda o pagamento das parcelas retroativas e respectivos consectários legais.

Sustenta o recorrente que, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data da citação válida e não retroativamente, como determinado em sentença.

Argumenta que a incapacidade da recorrida foi reconhecida em momento posterior ao último requerimento administrativo realizado, e, portanto, não havia elementos que obrigassem a autarquia a deferir o benefício na esfera administrativa.

Afirma que, a teor da Súmula 576 do STJ, na hipótese de ausência de requerimento administrativo válido após a data de início da incapacidade (DII), a DIB deve ser considerada a partir da citação.

Alega que não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários periciais, invocando o princípio da causalidade, visto que a parte autora não comprovou a existência de incapacidade na DER (Data de Entrada do Requerimento).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 209403841).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 217602186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença nº 1011294-40.2023.8.11.0003, movida por
HELENA MARIA DE ALMEIDA ELITT
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a data do requerimento do auxílio doença.

O juízo singular, ao julgar parcialmente procedente a demanda, assim consignou na parte dispositiva (id. 209403829):

Ante o exposto,
julgo parcial procedente os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data do requerimento do auxílio doença NB. 624.772.127-0, ou seja, 12/09/2018 (ID. 117258564 – pág. 22), pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que a referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

No caso dos autos, o INSS argumenta que a incapacidade da recorrida foi reconhecida em laudo pericial judicial após o último requerimento administrativo, não havendo, assim, comprovação de incapacidade na data de entrada do requerimento (DER). Por esse motivo, requer que a data de início do benefício (DIB) seja fixada a partir da citação, invocando a aplicação da Súmula 576 do STJ, que estabelece que, na ausência de requerimento administrativo contemporâneo à incapacidade, a citação válida constitui termo inicial para o pagamento do benefício.

A questão controvertida consiste em saber se a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo ou na data da citação judicial, tendo em vista que a incapacidade foi comprovada apenas na fase judicial.

De início, cabe destacar que
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o artigo 43 da Lei nº 8.213/91, salvo em situações excepcionais que justifiquem outra data.

Destaca-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO
. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Conforme disposto nos artigos 42 e 43 da Lei nº 8.213/1991, a data de início para concessão de aposentadoria por invalidez deve ser fixada a partir do dia seguinte à cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.
Tal previsão legal visa garantir a continuidade da proteção ao segurado, evitando lapsos na cobertura previdenciária em casos de incapacidade permanente.

Na ausência de auxílio-doença anterior, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de maneira consolidada, entende que o marco inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, reconhecendo que o pedido formal junto à Previdência Social é o momento em que se manifesta a pretensão do segurado. Apenas quando não se enquadrar em nenhuma dessas situações é que a data de início do benefício (DIB) será estabelecida a partir da citação judicial.

Destaca-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.
DATA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. LAUDO. PROVA TÉCNICA APENAS PARA RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PROVIMENTO. 1. Ausente ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada, expressamente fundamentando seu entendimento sobre a data de início do benefício (fl. 365, e-STJ). 2. Quanto ao mais, todavia, a irresignação procede. 3. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. Precedentes. 4. Recurso Especial provido para fixar o termo inicial do benefício a contar da data do requerimento administrativo realizado. (STJ - REsp: 1795790 RS 2019/0031940-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) – sem destaque no original.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ART. 103 DA LEI 8.213/91
. P
RESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282⁄STF.

1.
É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, sendo irrelevante que tenha a comprovação da implementação dos requisitos se verificado apenas em âmbito judicial
.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921⁄SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).

3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. 1.601.268⁄SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 30.6.2016) – sem destaque no original

Nesse contexto, cumpre destacar a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 626, que firmou o entendimento de que a "
citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa
". Este posicionamento se aplica aos casos em que o segurado não tenha realizado um pedido administrativo prévio antes do ingresso da ação judicial.

No caso, a parte autora formulou pedido administrativo de concessão de auxílio-doença em 12/09/2018, o qual foi indeferido pela autarquia apelante sob o argumento de inexistência de incapacidade para o trabalho habitual (id. 209403824 – pág. 22). Assim, não se verificou data de cessação do benefício de auxílio-doença.

Após o ajuizamento da demanda contra a autarquia previdenciária e a realização de perícia em 24/06/2022 (id. 209403824 – pág. 51) conforme determinado pelo juízo de primeira instância, o laudo pericial atestou a incapacidade permanente da segurada, sem indicar, contudo, a data de início da incapacidade.

Cumpre ressaltar que, ainda que o laudo pericial não tenha indicado de forma precisa a data de início da incapacidade, os diversos atestados e exames médicos anexados à petição inicial — e igualmente citados no laudo pericial — demonstram que a parte autora já se encontrava incapacitada em momento anterior ao requerimento administrativo do auxílio-doença. Assim, há que se reconhecer que, ao tempo do requerimento junto ao INSS, a autora já fazia jus ao benefício pleiteado, uma vez que sua condição incapacitante já estava devidamente caracterizada.

Nesse cenário, a modificação da data de início do benefício (DIB) para o momento da citação, conforme pleiteado pelo INSS, revela-se injustificada e contrária aos princípios que regem a matéria previdenciária. O princípio do
in dubio pro misero
, que deve nortear a interpretação das normas em prol do segurado, impõe que, havendo dúvida razoável quanto ao termo inicial da incapacidade, adote-se a data mais favorável ao segurado.

Este princípio visa garantir que o direito ao benefício previdenciário não seja prejudicado pela ausência de precisão em relação a detalhes técnicos, sobretudo quando há outros meios de prova robustos que amparam a pretensão da parte.

De igual forma já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR O INÍCIO DA INCAPACIDADE – INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício (DIB), diante da ausência de percepção de benefício de auxílio-doença - e consequente inaplicabilidade do art. 43 da Lei 8.213 /91-, deve corresponder à data do prévio requerimento administrativo, nos termos do pacífico entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Em casos em que os laudos médicos periciais se apresentam inconclusivos e conflitantes, cabe à aplicação do princípio in dubio pro misero, que exige a análise do conjunto probatório de maneira mais favorável ao beneficiário, especialmente no que tange à fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

3. Recurso não provido.

(N.U 1001141-86.2017.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) - sem destaque no original

Assim, deve prevalecer a data do requerimento administrativo como marco inicial para a concessão do benefício previdenciário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024